Tribunal: TJBA
Processo: 8032021-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8032021-04.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: CLAUDINEIA FERNANDES CRUZ Advogado(s): TIAGO PUGLIESI AGRAVADO: EDUARDO BERCELLI MENDES e outros Advogado(s):LUIZ MANOEL GOMES JUNIOR ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PIRÂMIDE FINANCEIRA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, limitou a penhora no rosto dos autos a um único processo, determinando a baixa de outras constrições, e suspendeu o andamento da execução pelo prazo de um ano. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é regular (i) a limitação da penhora no rosto dos autos a um único processo, com a baixa das demais constrições previamente deferidas, e (ii) a suspensão da execução por 12 meses, fora das hipóteses legais. III. Razões de decidir 3. A limitação da penhora a um único feito e a determinação de baixa de outras constrições já efetivadas contrariam o princípio da máxima utilidade da execução, que se realiza no interesse do credor, especialmente em um cenário de pulverização de vítimas e concorrência de credores. 4. A manutenção de múltiplas penhoras em diferentes processos onde os devedores possuem créditos ou bens é uma medida que visa garantir a satisfação da dívida. 5. A suspensão da execução por 12 meses não se enquadra nas hipóteses taxativas previstas no art. 921 do Código de Processo Civil, sendo indevida quando existem bens e direitos passíveis de penhora. 6. A baixa das penhoras e a suspensão do processo executivo podem gerar a perda da ordem de preferência da agravante e frustrar o resultado útil da execução, ao passo que a manutenção das constrições não acarreta prejuízo irreversível aos devedores. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso provido para reformar a decisão recorrida, determinando a manutenção das penhoras no rosto de todos os processos indicados e afastando a ordem de suspensão da execução. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8032021-04.2025.8.05.0000, figurando como agravante CLAUDINEIA FERNANDES CRUZ e como agravados B&G CRED - SERVICOS CADASTRAIS LTDA e EDUARDO BERCELLI MENDES. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.